Tribunal: TJMT
Processo: 1014773-16.2022.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014773-16.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAXSILAYNE DOS SANTOS COSTA - CPF: 127.602.114-36 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), IRINEIA MORAES DA SILVA - CPF: 805.731.421-49 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1014773-16.2022.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Recorrente: MAXSILAYNE DOS SANTOS COSTA.

Recorrida:

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/09/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- CESSÃO DE CRÉDITO - NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA -

DANO MORAL CONFIGURADO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão.

2-

Na hipótese, não restou comprovada a legalidade da negativação, pois a requerida não trouxe o contrato originário da dívida.

3-

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4-

Não comprovada à legitimidade do débito, a declaração de inexigibilidade da dívida é medida que se impõe.

5-

A condenação a título de litigância de má-fé deve ser afastada, porquanto no caso de cessão de crédito inexiste relação direta entre a consumidora e a empresa cessionária, motivo pelo qual não há se falar em litigância de má-fé pela recorrente ao alegar na exordial a inexistência de relação jurídica entre as partes.

6-

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenou a parte recorrente as penas de litigância de má-fé no importe de 5% (cinco por cento), custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

A recorrente postula a reforma da sentença, com a finalidade que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, bem como, que seja afastada a litigância de má-fé.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A reclamante manejou a presente ação argumentando que teve seu nome indevidamente negativado pela empresa reclamada, pois nunca contratou com ela.

Cabia à reclamada trazer do contrato originário e a cessão de crédito, o que não veio aos autos.

Desta forma, a recorrida não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, razão pela qual se presume ilegítima a negativação realizada. Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. (...) Cessão de direito.
Ainda que se flexibilize a regra que exige a notificação do devedor para que a cessão seja eficaz (art. 290 do CC), quando a controvérsia se estabelece sobre a existência do débito, é do credor o ônus da prova da sua existência, pois não é dado exigir da parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Os autos, não apresentam qualquer prova da existência de contrato, de modo que se conclui pela inexistência do débito.
5 - Danos morais. Os documentos de ID 3274334, demonstram que as inscrições feitas pela parte ré ocorreram nos dias 12/06/2016 e 08/06/2016, nos valores de R$ 345,70 e R$ 261,16, respectivamente, sendo que

já existiam outras negativações, todas de datas anteriores (ID. 3274368 - pág. 2), devendo ser aplicado ao caso a súmula 385 do STJ, que prevê o não cabimento de indenização por dano moral quando há inscrições inexistentes. 6 - Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.” (Acórdão n.1081279, 07020949720178070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Relator Designado:AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 09/03/2018, Publicado no DJE: 02/04/2018. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABERTURA DE CONTA-CORRENTE PRATICADA POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE – CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CESSIONÁRIA PELO APONTAMENTO INDEVIDO - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MORAL IN RE IPSA – SÚMULA 385 DO STJ – INAPLICABILIDADE - QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
(...) A apelante não apresentou documentos que comprovem a existência do contrato que teria dado origem ao débito que gerou a inscrição, cujo crédito lhe teria sido cedido pelo primitivo credor, Banco Santander
, tampouco a preexistência de anotações a assegurar a aplicação da Súmula 385 do STJ, ônus que lhe competia (art. 333, II, do CPC). Além disso, deveria, como cessionário do crédito, verificar, de forma diligente, a veracidade da existência do débito no momento do contrato ou anteriormente à negativação do autor nos cadastros restritivos. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades do caso e tendo em vista os objetivos do instituto: compensar a vítima pelos prejuízos morais vivenciados, punir o agente pela conduta já adotada e inibi-lo na prática de novos ilícitos, comportando minoração se o arbitramento lhe for exorbitante, o que não é o caso dos autos.” (Ap 146453/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016)

Assim, reconhecida a inscrição indevida em órgãos de restrição de crédito, o dano moral desse fato decorrente é presumido, prescindindo de comprovação sua efetiva ocorrência.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação,

reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Não comprovada à legitimidade do débito, a declaração de inexigibilidade da dívida é medida que se impõe.

Por fim, deve ser afastada a condenação a título de litigância de má-fé deve ser afastada, porquanto no caso de cessão de crédito inexiste relação direta entre a consumidora e a empresa cessionária, motivo pelo qual não há se falar em litigância de má-fé pela recorrente ao alegar na exordial a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, declarando inexigível o débito mencionado na inicial e condenando a recorrida ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, bem como, afastar a condenação por litigância de má-fé.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Caberá à Secretaria do Juizado Especial de origem a expedição de ofícios às entidades mantenedoras do cadastro de inadimplentes, determinando a baixa da restrição discutida nesta demanda.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023